Tribunal: TJES
Processo: 5016874-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016874-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WOLMER COELHO SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018574-16.2025.8.08.0000

AGVTE:
WOLMER COELHO DA SILVA

AGVD
O
:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/1969). CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que
deferiu liminar de busca e apreensão
de veículo objeto de contrato de financiamento. O agravante alega abusividade da cláusula que prevê
capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa diária
, o que violaria o dever de informação, impediria o controle prévio do custo do financiamento e
descaracterizaria a mora
, tornando indevida a medida liminar. Requer a suspensão imediata dos efeitos da decisão e a
restituição do bem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:

(i)
definir se a ausência de indicação da taxa de juros diária, em contrato que prevê capitalização diária
, viola o dever de informação e configura cláusula abusiva;

(ii)
determinar se tal irregularidade contratual descaracteriza a mora
, condição necessária para a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ exige que, havendo
capitalização diária
, o contrato
informe expressamente a
sua
taxa de juros
, sendo insuficiente a simples indicação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação e abusividade da cláusula (AREsp 2.937.902/MG; AgInt no REsp 2.033.354/RS; AgInt no AREsp 2.276.511/RS; REsp 1.826.463/SC).

A falta de indicação da taxa diária
impede o consumidor de aferir a evolução da dívida e verificar a equivalência entre as taxas
, comprometendo a transparência contratual exigida pelo art. 6º, III, do CDC.

Segundo o STJ, a cláusula abusiva de capitalização diária sem taxa informada
torna ilegal a cobrança dos encargos
, o que
descaracteriza a mora do devedor-fiduciário
, pressuposto indispensável à busca e apreensão (AgInt no REsp 2.024.575/RS; Súmula 72/STJ).

A inexistência de mora válida
impede a manutenção da liminar de busca e apreensão
, devendo ser
suspensos seus efeitos
e, se o bem já tiver sido apreendido, determinada sua restituição imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros remuneratórios exige a
indicação expressa da taxa diária
, sendo abusiva a cláusula que a prevê sem essa informação.

A ausência da taxa de juros diária
viola o dever de informação
e
descaracteriza a mora
do devedor-fiduciário.

A inexistência de mora válida
impede a concessão ou a manutenção
da liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2.937.902/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25/8/2025;

STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13/11/2023;

STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/8/2023;

STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14/10/2020;

STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018574-05.2025.8.08.0000

AGVTE:
WOLMER COELHO DA SILVA

AGVD
O
:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Wolmer Coelho Silva
, eis que irresignado com a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
, que
deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem objeto do contrato de financiamento
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada carece de respaldo jurídico por se basear em cláusula contratual abusiva;
(ii)
é indevida a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC;
(iii)
a ausência da taxa diária descaracteriza a mora e inviabiliza a medida de busca e apreensão;
(iv)
há precedentes do STJ e do TJES reconhecendo a abusividade de cláusula que prevê capitalização diária sem taxa informada;
(v)
a manutenção da decisão agravada ocasiona dano grave, pois o bem apreendido é essencial à subsistência do agravante;
(vi)
requer, portanto, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e determinar a restituição do bem,
e que
(vii)
seja reformada a decisão para reconhecer a ausência de mora e a nulidade da liminar.

Como é cediço, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso destes autos
, alega o recorrente que existência de cláusula contratual que prevê a utilização da capitalização diária de
juros remuneratórios, sem a referente indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações, necessário o destaque da mencionada cláusula:

[...] Reconheço como válida, eficaz e vinculante essa Cédula de Crédito Bancário ("CCB"), que representa o crédito bancário concedido pelo BV e reconheço, ainda, que essa CCB constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/04.

Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3) acrescidos dos juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela (item E1) [...]

Na tabela referente, denominada “Dados da operação”, não há a respectiva previsão,
com menção
apenas
à
taxa mensal e à anual, aplicadas ao contrato.

Nesse sentido, ressalte-se, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato, referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros, de modo
que possa ser aferida e verificada se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXA. MENÇÃO EXPRESSA. IMPRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
2. Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada, a ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza sua cobrança, sendo insuficiente a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual. [...].
(AREsp n. 2.937.902/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

E ainda:
REsp n. 2.220.040/RS
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025;
AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024;

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desse modo, diante da contratação de violação do dever de
informação
ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, resta descaracterizada a mora, o que por si só enseja o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida
.

Pelo exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando sua decisão de admissibilidade,
sustar os

efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária em garantia, bem como, caso já apreendido,
conceder

a

antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida
, determinando à agravada a devolução do veículo ao agravante
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena, no descumprimento, de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)